Tribunal: TJDFT
Processo: 0029089-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DAS CONSTRUTORAS. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZO. EFEITOS DA MORA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PREFIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS EXPERIMENTADOS PELOS ADQUIRENTES. FORTUITO EXTERNO. INTERCORRÊNCIAS INERENTES À ÀLEA NATURAL DO NEGÓCIO. RISCO DA ATIVIDADE. COMPREENSÃO. ELISÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão de obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente.
2. As intercorrências inerentes às dificuldades de contratação de mão de obra especializada e aquisição de material e insumos e, ainda, à obtenção das licenças administrativas e implantação dos serviços públicos essenciais traduzem fatos inerentes à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois inteiramente encartadas como fatos inerentes à construção civil, que envolve, obviamente, a regularização das unidades objeto de empreendimento executado sob a forma de incorporação imobiliária, não podendo ser assimiladas como fato fortuito ou força maior passíveis de, traduzindo eventos imprevisíveis, elidirem sua culpa pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera à venda, porquanto consubstanciam fortuitos internos acobertados pelo risco da atividade desenvolvida.
3. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, o fato encerra inadimplemento culposo, e, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, consoante a cláusula penal prevista contratualmente.
4. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo as promitentes vendedoras em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometeram à venda, sujeitar-se-ão a pena equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelos promissários compradores com o atraso traduzidos no que deixaram de auferir com a fruição direta, devendo incidir como forma de composição dos danos experimentados em razão do retardamento havido na conclusão e entrega da unidade imobiliária negociada.
5. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.